Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717938-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: TAMIE MATSUGUMA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO BIENAL, TRIENAL E QUINQUENAL. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REFLEXOS NO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. HONORÁRIOS. 1. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 2. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença. 3. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder pelo aporte da cota patronal na recomposição da reserva matemática. 4. Os valores devidos pelo participante relativos ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática e aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, podem ser compensados. 5. Rejeitaram-se as preliminares, rejeitou-se a prejudicial e negou-se provimento as apelos dos réus. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 85, §2°, 926, caput, 927, inciso III, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 178, §10, inciso II, 368, 369, 884 a 886, todos do Código Civil, 1°, 17, parágrafo único, 18, caput e §3°, e 20, todos da Lei Complementar 109/2001. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI (OAB/DF 16.785). II – O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, seja regular o preparo e haja interesse em recorrer, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 26046054 – Pág. 1), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID26046055 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 26477534 – Pág. 1). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado”. (AgInt no AREsp 1776974/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela PREVI com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015